Tribunal: TJDFT
Processo: 0715373-34.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715373-34.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ADERALDO PEREIRA DE ARRUDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão (ID 6666510) proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que homologou os cálculos da contadoria judicial, após rejeitar a impugnação apresentada pelo executado, sob o fundamento de que não foram especificados os motivos pela discordância nem indicados os parâmetros que teriam sido desrespeitados pela Contadoria. 1.2. No recurso, o executado assevera que o feito deve ser extinto diante da veracidade dos cálculos apresentados por ele na impugnação, aduzindo que não há encargos de inadimplência, que os juros estão dentro do padronizado pelo Banco e que as taxas de juros se encontram dentro das de mercado informada pelo Banco Central. Argumenta que a decisão possui error in procedendo, pois entende que os cálculos apresentados pelos exequentes configuram excesso, onerosidade excessiva e implicam na nulidade da execução, pois extrapolam a lei processual vigente e ofendem a coisa julgada. Aduz que se faz necessária nova perícia com os parâmetros corretos para que o real valor seja apurado. 2. Segundo o princípio da dialeticidade, cumpre ao recorrente trazer as razões do seu inconformismo, confrontando especificamente os argumentos da decisão impugnada. 2.1. Nos termos do §5 do artigo 525 do Código de Processo Civil, “não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução”. 3. O executado se limita a dizer que os cálculos apresentados pela contadoria judicial não estão corretos, mas não explica pontualmente, quais seriam os equívocos cometidos pelo setor técnico auxiliar do Juízo, nem apresenta fundamento para justificar a sua assertiva, no sentido de que teria havido excesso de execução. 3.1. Na falta da impugnação específica pelo recorrente, prevalece o entendimento do Juízo a quo, de que os cálculos apresentados pela contadoria atendem aos parâmetros fixados nos autos. 4. Precedente: “(...) Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 2. Agravo Regimental conhecido e desprovido. (20150020288048AGI, Relator: Mario-Zam Belmiro 2a Turma Cível, DJE: 01/03/2016). 5. Recurso improvido. O recorrente aponta violação aos dispositivos legais: a) artigos 475 – P, inciso II, e 575, inciso II, ambos do CPC, 16 da Lei 7.347/85, e 2 – A da Lei 9.494/97, asseverando que o acórdão combatido não observou a competência territorial, e, consequentemente, o limite do exercício da jurisdição, bem como a necessidade de ser associado da entidade que ajuizou a ação de conhecimento; e b) artigo 743, incisos I, II e III, do CPC, afirmando que não houve observação quanto aos parâmetros a serem utilizados para fins de liquidação de sentença. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RAFAEL SGANZERLA DURAND, OAB/DF 27.474. Vale consignar que a parte recorrida manifestou a ausência de interesse em aderir ao acordo coletivo homologado pelo STF (ID 33249763). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 475 – P, inciso II, e 575, inciso II, ambos do CPC, 16 da Lei 7.347/85, 2 – A da Lei 9.494/97, e 743, incisos I, II e III, do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco foram suscitados embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1.951.823/RJ, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 24/2/22). Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrente, tendo em vista o acordo firmado com este TJ para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014